Tribunal: TJMT
Processo: 1077564-52.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077564-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEANE CLEA MARQUES DE MACEDO MORAES - CPF: 041.110.124-26 (RECORRENTE), GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA - CPF: 812.548.906-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077564-52.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1077564-52.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geane Clea Marques de Macedo Moraes

Recorrida
: Energisa S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – HISTÓRICO CONSUMO NÃO EVIDENCIA O AUMENTO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077564-52.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1077564-52.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geane Clea Marques de Macedo Moraes

Recorrida
: Energisa S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Geane Clea Marques de Macedo Moraes
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Dívida Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.216832604
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.216832606): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id.
216832615

):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1077564-52.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1077564-52.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geane Clea Marques de Macedo Moraes

Recorrida
: Energisa S/A.

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação r
evisional de fatura de energia com reparação por dano moral

proposto por
Geane Clea Marques de Macedo Moraes

em face de Energisa S/A., em razão de cobrança de suposta fatura com valor exorbitante
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente
é titular da unidade consumidora de n.º
6/2729800, aduz que em dezembro/2023 recebeu uma fatura com valor acima da média de consumo no valor de R$429,10 (quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos).

Em análise ao conjunto probatório dos autos, verifica-se conforme histórico juntado sob o Id. 216832602 revela que o consumo de energia elétrica em questão se encontra dentro da média de consumo da residência da autora, fato esse que afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Ainda neste aspecto, salienta-se que, no caso em tela, houve de lançamento de consumo com confirmação de leitura, portanto restou comprovada a utilização dos serviços energéticos pela consumidora recorrente.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira da consumidora o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR – COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia do recorrente que conforme alegado pela autora e diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024